Tribunal: TJBA
Processo: 8072472-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072472-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLAUDELINA ALVES LOPES SILVA e outros

Advogado(s)
:
CRONOR DA COSTA SILVA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FUMARATO DE CETOTIFENO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Ordinária que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento, no prazo de 30 dias, do medicamento com princípio ativo Fumarato de Cetotifeno, independentemente de marca comercial específica, aos autores da demanda originária, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. O agravante busca a reforma da decisão, ao fundamento de que o fármaco possui registro na ANVISA, mas não está incorporado à RENAME nem foi avaliado pela CONITEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento Fumarato de Cetotifeno, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS nem avaliado pela CONITEC, diante dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 6 do STF estabelece que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial, admitindo-se a concessão excepcional apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos definidos no precedente vinculante.

4. O autor da ação deve comprovar, cumulativamente, a negativa administrativa prévia de fornecimento, a ilegalidade do ato de não incorporação, a ausência de pedido de incorporação ou a mora em sua apreciação, a impossibilidade de substituição por alternativa terapêutica incorporada ao SUS, a eficácia e a segurança do fármaco por evidências científicas de alto nível, a imprescindibilidade clínica e a incapacidade financeira.

5. A ausência de comprovante de negativa administrativa prévia impede a concessão judicial do medicamento, pois o Judiciário não deve substituir a Administração Pública na avaliação originária do pedido.

6. A prescrição médica e o parecer técnico favorável do NATJUS, embora relevantes, não suprem isoladamente o ônus probatório exigido para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

7. A concessão judicial de medicamento não incorporado exige comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

8. A ausência de justificativa técnica de urgência, somada à informação de que o medicamento não foi avaliado pela CONITEC, afasta o perigo de dano imediato necessário à manutenção da tutela de urgência.

9. O indeferimento da tutela de urgência não encerra definitivamente o direito dos agravados, que podem buscar o fornecimento do medicamento pela via administrativa ou suprir as lacunas probatórias durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072472-71.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravados
CLAUDELINA ALVES LOPES SILVA E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente